Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717196-22.2018.8.07.0007 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: LUCA LEAO NOVAK DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE. MEDICAMENTO. SOLIRIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA. COBERTURA SECURITÁRIA. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. 1. É indevida a recusa pelo plano de saúde de fornecimento de medicamento devidamente prescrito pelo médico assistente ao argumento de que o fármaco não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, pois referido documento possui conteúdo exemplificativo. 2. A operadora de plano de saúde não pode limitar as formas de tratamento do segurado, mas apenas limitar as enfermidades que serão cobertas pela contratação. 3. Há ofensa aos atributos da personalidade (danos morais) na hipótese em que a indevida recusa de fornecimento do medicamento agrava a situação de angústia e aflição psicológicas naturalmente existentes no tratamento de doença grave. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, 54, §4o, do CDC, 16, inciso VI da Lei 9.565/98, uma vez que o acórdão recorrido desconsiderou o contrato pactuado, que possui cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura para o tratamento indicado; b) artigo 1.026, §2°, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios; c) artigo 85, §2o, do mesmo diploma legal, porquanto os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação em danos morais e não sobre o valor da causa. Subsidiariamente, requer que na hipótese de afastamento da condenação em danos morais, a fixação da referida verba seja pelo critério da equidade; d) artigos 188, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à tese mencionada na alínea “c”, bem como no sentido de que o rol de procedimentos criado pela ANS é taxativo e não exemplificativo, não havendo que se falar em autorização indiscriminada de tratamentos, devendo as limitações impostas pelo próprio Estado serem respeitadas. Colaciona julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, 54, §4o, do CDC, 16, inciso VI da Lei 9.565/98, 1.026, §2°, do CPC, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030